Tribunal: CARF
Processo: 10435.722107/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722107/2017-11
ACÓRDÃO
2101-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE GARANHUNS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se conhece recurso voluntário que aduz matéria estranha ao objeto do
processo, a qual acarreta ausência de menção aos pontos de discordância
do acórdão de 1a instância e, por consequência, a falta de contestação
expressa das matérias objeto da lide, requisitos de admissibilidade ao juízo
de conhecimento.
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722107/2017-11
2
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo Município de Garanhuns em face de
acórdão proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração que
constituiu crédito tributário no valor de R$ 125.927,36 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e
vinte e sete reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros de mora e multa proporcional.
A autuação fiscal decorre de diferenças apuradas na contribuição destinada ao
financiamento de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
conhecida como GILRAT ou RAT, incidente sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados no período de janeiro a dezembro de 2013, incluindo décimo terceiro salário.
Conforme consignado no relatório fiscal que fundamenta o Auto de Infração, o RAT
ajustado pela entidade em algumas competências ficou abaixo do devido. A fiscalização apurou
que o contribuinte declarou em GFIP o valor do FAP com índice de 0,5, quando o correto para o
exercício de 2013 seria 0,8775, resultando em RAT ajustado de 1,00% ao invés dos corretos
1,755% que deveriam ter sido aplicados sobre as remunerações declaradas.
O relatório fiscal esclarece expressamente que foram considerados apenas os
valores informados em GFIP pelo próprio município, uma vez que as contribuições de GILRAT
incidentes sobre valores não declarados em GFIP, mas constantes nas folhas de pagamento, foram
objeto de autuação em outros processos autônomos.
Em sua impugnação, o contribuinte sustentou que todas as folhas de pagamento
foram devidamente elaboradas, não havendo cobrança indevida de contribuições previdenciárias.
Argumentou que, segundo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há
incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas indenizatórias ou que não se
incorporam à remuneração do servidor. Defendeu ainda que verbas como terço de férias, licenças,
adicionais e gratificações não deveriam sofrer incidência de contribuição previdenciária por não
serem incorporadas aos proventos de aposentadoria.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722107/2017-11
3
A decisão de primeira instância, proferida por unanimidade pela 7a Turma, julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário. O julgador assentou
que a exigência fiscal se refere exclusivamente à diferença recolhida a menor a título de RAT
ajustado, tendo em vista que a entidade considerou em alguns meses o valor do FAP com índice
de 0,5, quando o correto seria 0,8775. Destacou que os valores das bases de cálculo das
remunerações dos segurados empregados sobre os quais incidiu o RAT ajustado foram aqueles
declarados em GFIP pela própria entidade.
O acórdão recorrido salientou que o impugnante não discordou do
reenquadramento do FAP realizado pela fiscalização, insurgindo-se apenas sobre a incidência de
verbas como terço de férias, adicionais e gratificações. Consignou que, mesmo que se entendesse
que a impugnação procurava discutir indiretamente a base de cálculo utilizada pela fiscalização,
tal argumento não procederia, pois não houve alteração no enquadramento das verbas feitas pela
entidade, tendo a fiscalização utilizado os valores informados na GFIP pela própria entidade como
remuneração para fins de cálculo do RAT ajustado.
A decisão fundamentou que, caso o impugnante entendesse pela não incidência de
contribuições previdenciárias sobre as verbas citadas, deveria ter retificado tal declaração no
momento oportuno, qual seja, antes do início da fiscalização, o que não foi feito. Concluiu que
permanece hígida a confissão de dívida feita em GFIP e, por consequência, permanecem
incólumes as diferenças apuradas de RAT sobre as bases de cálculo declaradas.
BASES DE CÁLCULO DECLARADAS EM GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
As informações prestadas em GFIP são utilizadas como base de cálculo das
contribuições previdenciárias e se constituem termo de confissão de dívida,
somente podendo ser alteradas antes do início da ação fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RAT. GFIP.
As bases de cálculo declaradas em GFIP são utilizadas para apuração dos valores
relativos ao Rat ajustado.
Em seu recurso voluntário, o Município de Garanhuns reitera integralmente os
fundamentos apresentados na impugnação, sustentando que não há incidência de contribuição
previdenciária sobre verbas indenizatórias ou que não se incorporam aos proventos percebidos na
inatividade. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o auto
de infração em todos os seus termos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722107/2017-11
4
Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise dos pressupostos de
admissibilidade do recurso voluntário, notadamente quanto ao atendimento do requisito da
dialeticidade, essencial à configuração da impugnação específica exigida pela legislação processual
administrativa tributária.
O art. 33 do Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal,
estabelece que do acórdão de primeira instância caberá recurso voluntário, dentro do prazo de
trinta dias, contado da ciência da decisão. Por sua vez, o art. 16 do mesmo diploma legal exige que
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo mencione a exigência contra a qual se insurge, os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta e as diligências ou perícias que o impugnante
pretenda sejam efetuadas.
Nesse aspecto, o recurso voluntário não pode ser conhecido por duas razões, quais
sejam: os argumentos aduzidos no recurso voluntário são matéria estranha à lide e não há
dialeticidades entre os argumentos do recurso voluntários e as razões de decidir no acórdão da
DRJ.
O recurso voluntário se limita a reiterar integralmente os argumentos apresentados
na impugnação, sustentando genericamente que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre verbas indenizatórias ou que não se incorporam aos proventos de aposentadoria. Toda a
argumentação recursal volta-se à discussão da natureza jurídica de determinadas parcelas
remuneratórias e sua incorporabilidade ou não aos vencimentos.
Ocorre que tal discussão não guarda qualquer pertinência com o objeto da
autuação, conforme apontado na própria decisão recorrida. O auto de infração não versa sobre a
composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Não há, nos autos, qualquer
alteração promovida pela fiscalização quanto às verbas que devem ou não integrar a remuneração
para fins contributivos. A fiscalização simplesmente acatou, integralmente, os valores de
remuneração declarados pelo próprio município em suas GFIPs mensais.
A única e exclusiva divergência objeto da autuação refere-se à aplicação do
percentual correto do Fator Acidentário de Prevenção, que deveria ser de 0,8775 e não 0,5 como
utilizado pelo contribuinte. Trata-se de dado objetivo, verificável nos sistemas oficiais do
Ministério da Previdência Social, que estabelece anualmente os índices FAP para cada
estabelecimento ou contribuinte, com base em metodologia regulamentada pelo Decreto
6.957/2009 e pela Resolução MPS/CNPS 1.329/2017.
O recurso voluntário não apresenta uma única linha que impugne especificamente
o índice FAP aplicado pela fiscalização. Não questiona a correção do dado oficial utilizado. Não
alega erro de cálculo na aplicação do percentual sobre as bases declaradas. Não contesta a
metodologia empregada para apuração das diferenças. Não apresenta qualquer argumento que
enfrente diretamente os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722107/2017-11
5
O recurso voluntário se limita a discutir matéria completamente alheia ao objeto do
litígio, qual seja, a natureza jurídica de determinadas verbas remuneratórias e sua tributabilidade,
e não há elementos que as referidas verbas compuseram a base de cálculo das contribuições.
Sendo assim, a natureza jurídica de determinadas verbas remuneratórias e sua
tributabilidade constituí matéria estranha à lide, impedindo seu conhecimento.
Por consequência, os argumentos do recurso voluntário também violam ao
princípio da dialeticidade.
Com efeito, embora a legislação processual administrativa não estabeleça
expressamente, como requisito de admissibilidade recursal, a necessidade de impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida, tal exigência decorre da própria natureza
dialética do recurso, compreendida como pressuposto intrínseco de qualquer meio de
impugnação em nosso ordenamento jurídico.
O recurso deve guardar pertinência temática com a decisão impugnada,
demonstrando seus vícios ou equívocos de forma clara e fundamentada, sob pena de configurar
mera reiteração da insurgência original, sem acréscimo argumentativo ou enfrentamento das
razões que levaram à rejeição da tese defendida.
No caso em análise, constata-se flagrante ausência de dialeticidade no recurso
voluntário apresentado pelo contribuinte.
A decisão recorrida assentou-se em três fundamentos centrais e objetivos:
Primeiro, que as informações prestadas em GFIP constituem confissão de dívida e
somente podem ser alteradas antes do início da ação fiscal, conforme entendimento consolidado
na jurisprudência administrativa e judicial.
Segundo, que a fiscalização não procedeu a qualquer alteração na composição da
base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo utilizado exclusivamente os valores de
remuneração declarados pelo próprio município em suas declarações mensais.
Terceiro, que a autuação decorreu unicamente da aplicação do índice correto do
Fator Acidentário de Prevenção para o exercício de 2013, qual seja, 0,8775, em substituição ao
índice de 0,5 incorretamente utilizado pelo contribuinte em algumas competências, resultando em
RAT ajustado inferior ao devido.
Cumpre ressaltar que a decisão de primeira instância enfrentou expressamente a
argumentação apresentada pelo contribuinte, consignando de forma clara e fundamentada que o
auto de infração não versa sobre a incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre
determinadas verbas, mas sim sobre a aplicação do percentual correto de RAT ajustado pelo FAP.
Explicitou que, caso o município entendesse que determinadas parcelas não deveriam compor a
base de cálculo, deveria ter retificado as declarações prestadas em GFIP antes do início da ação
fiscal, o que não ocorreu.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722107/2017-11
6
O recurso voluntário ignora completamente tais fundamentos, não apresentando
qualquer contra argumentação específica. A ausência de dialeticidade é manifesta e, também,
impede o conhecimento do recurso.
2. Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1034
DF CARF MF
Original